Tribunal: TJMT
Processo: 1010630-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010630-52.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação Qualificada, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), LUCAS ARRAIS DOS SANTOS - CPF: 058.950.591-20 (PACIENTE), Marilza Aparecida Victorio (IMPETRADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLLON BRYAN XAVIER - CPF: 016.119.462-12 (VÍTIMA), BRUNO SENA DE SOUZA - CPF: 052.928.541-07 (VÍTIMA), VALDEIR DE SOUZA SILVA (VÍTIMA), CRYSTIAN ZIMERMAN SARETTO (VÍTIMA), MOISES BEZERRA DA SILVA - CPF: 054.566.281-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 010.278.821-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES CONTRA A ORDEM ECONÔMICA – CRIME AMBIENTAL – FURTOS MAJORADO E QUALIFICADO – DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
1
.
FALTA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DO DECRETO CAUTELAR
(ART. 312 DO CPP) – IMPROCEDÊNCIA –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 6 TCCR/TJMT
–

2.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE
–
IMPERTINÊNCIA
–

PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL –
3.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS

–
IRRELEVÂNCIA NO CASO
–
PREDICADOS POR SI SÓ INCAPAZES DE OBSTAR A SEGREGAÇÃO
–

ENUNCIADO N
o. 43 TCCR/TJMT
4.
MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO
– DESCABIMENTO –
HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
–
ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.1.
Não se constata coação ilegal na decisão em que se converte a prisão em flagrante em custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública,
se é medida que se mostra adequada e necessária, quando satisfatoriamente fundamentada em fortes indícios de autoria e prova da existência de delitos
Contra a Ordem Econômica
, de crime Ambiental,
Furtos Qualificado e Majorado, Desobediência e Resistência.

In casu,
em tese, o paciente juntamente com seu
comparsa,
cometeu quatro crimes de furtos de forma continuada, que geraram prejuízos vultosos às vítimas, além de crimes contra a ordem econômica e crime ambiental.
Considere-se outrossim, que há risco
concreto de reiteração delitiva,
em face, das diversas ações penais a que o paciente responde,
reveladoras d
a sua periculosidade em meio social.

1.2.
Inteligência do Enunciado no. 6 TCCR/TJMT,
in verbis
:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

2.
Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da
presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

3.1.

Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis do paciente, não constituem motivos aptos a impedir,
por si só,
a custódia provisória, notadamente quando identificados na decisão atacada os requisitos e pressupostos autorizadores da cautelar extrema.

3.
2.
Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
ad litteram
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

4.
Demonstrada de forma idônea a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem inadequadas ou insuficientes em face da possibilidade de reiteração delitiva do paciente; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, quando se trata do pressuposto da prisão para a garantia da ordem pública, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Lucas Arrais dos Santos
, preso em flagrante na data de
06.05.2022,

pela suposta autoria do crime
Contra a Ordem Econômica
(art.
1o, inc. I da Lei no. 8.176/91), por
Crime Ambiental
(
art. 56, da Lei no. 9605/98), além dos crimes de
Furto Qualificado
(art. 155, § 4°, I e IV do CP);
Furto Majorado
(art. 155, § 1o do CP),
Desobediência
(art. 330 do CP),
Resistência
(art. 329 do CP).

Para o que pretende, o impetrante aponta como autoridade coatora a
Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
que
converteu
a prisão em flagrante do paciente

em
preventiva
, e posteriormente,
indeferiu o pedido de revogação
da custódia, a fim de
garantir a ordem pública.

Em prol do pleito liberatório, alegou-se: que não estão presentes os
pressupostos e requisitos
do decreto preventivo (art. 312 do CPP); ofensa ao princípio da
presunção de inocência;
defendeu ainda, a existência de
predicados pessoais
favoráveis a autorizar a revogação da constrição cautelar;
e, que
as medidas
cautelares
do
art. 319 do CPP
seriam
suficientes
para o caso (ID 130244690).

Desta forma, pleiteou a
concessão da ordem
, em
liminar
, para que o ato constritivo fosse
revogado
mediante aplicação de
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID. 130244690).

Foram anexados documentos (ID 130244691 a 130252696).

As informações judiciais estão nos autos
(ID
131313183
).

Em sede de
liminar
, o pleito foi
indeferido
(ID 130532662) e a seguir, vieram as informações judiciais (I. D 131313183)

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID
131730691
)
,
conforme respectivo sumário que segue:

“SÍNTESE MINISTERIAL: HABEAS CORPUS – CRIMES PREVISTOS NO ART. 1o, INC. I DA LEI 8.176/91, ART. 155, § 4°, I E IV, ART. 155, § 1o, ART. 330 E ART. 329, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 56, DA LEI 9605/98 – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO ALEGANDO QUE A DECISÃO NÃO ESTARIA FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E OFENDERIA O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO – A DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA CONSTRITIVA ESTÁ SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA, CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ADEMAIS, A SOMA DAS PENAS DOS CRIMES IMPUTADOS AO PACIENTE SUPERAM 04 (QUATRO) ANOS – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I DO CPP – ENUNCIADO 06 TJ/MT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRAM INEFICAZES – PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
PARECER PELO CONHECIMENTO E, NO MÉRITO, DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 1
2 de julho de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Dessume-se dos autos, que a vítima
Bruno Sena de Souza
compareceu na Delegacia de Polícia, em Várzea Grande/MT, noticiando que na madrugada de
6.5.2022
, dois suspeitos teriam arrombado e furtado 20 botijões de gás liquefeitos, avaliados em R$ 4.000,00, da sua empresa (
Distribuidora de Água e Gás Biel Gás
), sendo 5 cheios e 15 vazios.

Narra-se que os Investigadores de Polícia Civil realizaram a análise das filmagens captadas pelas câmeras de segurança da citada empresa e constataram que, os possíveis autores do delito teriam utilizado o veículo FIAT/UNO
WAY,
cor prata, placa identificadora FON-8974.

Munidos dessas informações, os policiais diligenciaram em busca dos suspeitos, os quais foram localizados no Bairro Jardim Alvorada, em Cuiabá e presos em flagrante delito (o paciente
Lucas Arrais dos Santos
e, seu
comparsa,

Moisés Bezerra da Silva
. Relata-se que estes desobedeceram à ordem de parada emanada pelos policiais e empreenderam fuga, mas foram alcançados pelos policiais e, ainda, resistiram a prisão.

Ao serem questionados sobre os fatos, o paciente e seu
comparsa
teriam confessado informalmente a prática do delito aos policiais, bem como teriam realizado a venda dos botijões de gás para
Edemir Ferreira da Silva
. Em continuidade às diligências, os policiais localizaram as
res furtivae
, em posse do terceiro acusado (
Edemir
) no local indicado (conforme informado pelo paciente e seu
comparsa
)
.

Apurou-se, também, que na madrugada de
12.4.2022
o paciente e seu
comparsa,
utilizando-se do veículo FIAT/UNO, teriam arrombado a
Distribuidora Avenida
em Várzea Grande e furtaram 38 botijões de gás liquefeitos, sendo 30 vazios e 8 cheios.

Além disso, na manhã de
14.2.2022
, o paciente e seu
comparsa
subtraíram duas baterias de caminhão, das marcas
Magneti Mareli
e
Baterax,
ambas de 170 amperes, avaliadas em R$ 1.600,00 e 1.000,00, respectivamente, da vítima
Marlon Bryan Xavier.

Por fim, relata-se que na madrugada de dia
30.4.2022
, o paciente e seu
comparsa,
novamente, utilizando-se do veículo FIAT/UNO, teriam furtado 40 botijões de gás liquefeitos, avaliados em R$ 14.000,00, porque teriam arrombado a
Distribuidora Itapema Gás e Água,
de propriedade de
Crystian Zimerman Saretto
(ID
130252692).

Desse modo,
Lucas Arrais dos Santos
foi preso em flagrante na data de
06.05.2022

pela suposta autoria de crime
Contra a Ordem Econômica
(art.
1o, inc. I da Lei no. 8.176/91), por
Crime Ambiental
(
art. 56, da Lei no. 9605/98), além dos crimes de
Furto Qualificado
(art. 155, § 4°, I e IV do CP);
Furto Majorado
(art. 155, § 1o do CP),
Desobediência
(art. 330 do CP),
Resistência
(art. 329 do CP) (APF– ID 130252692).

Feitas essas breves considerações, passo a reanálise das teses.

1.

DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR

Compulsando os autos não vislumbro o alegado constrangimento ilegal.

Como é de conhecimento, para o decreto da prisão preventiva é necessário o preenchimento dos pressupostos e requisitos contidos nos art. 312 e 313 do CPP.

Pois bem,
o decreto preventivo foi fundamentado para
garantir a ordem pública
, uma vez que restou demonstrada a presença do

periculum libertatis
e do
fumus commissi delicti
(art. 312 do CPP).

A decisão que
indeferiu o pedido de revogação
apontou que àquela que decretou a preventiva bem delineou os fatos, indicando os elementos necessários para a restrição da liberdade do paciente (ID 130252696 – fls. 79/80).

Ora, estamos diante de
quatro crimes de furtos
cometidos de
forma continuada,
os quais geraram
prejuízos vultosos às vítimas
, além de crimes contra a
ordem econômica
e
crime ambiental.

Vejo dos autos que de
forma reiterada o paciente
, em concurso com terceira pessoa (seu comparsa
Moisés Bezerra da Silva
)
, no
período noturno
, com
rompimento de obstáculo
,
furtou,
em três ocasiões distintas, distribuidoras de gás liquefeito, levando de cada estabelecimento comercial, diversos botijões de gás liquefeitos, causando consideráveis prejuízos às vítimas.

Consta ainda que o paciente, em concurso com seu
comparsa,
subtraiu
duas baterias de caminhão,
quais sejam, uma da marca
Magneti Mareli
, avaliada em R$ 1.600,00, e a outra, da marca
Baterax
avaliada em R$ 1.000,00, ambas pertencentes à vítima
Marlon Bryan Xavier.

Todas as ações foram capturadas por câmeras de segurança. Além disso, como se vê no Relatório de Investigação no. 2022.13.27345, também foram anexadas imagens da suposta prática delitiva (ID 130252693 – fls. 17/20).

Por fim, o paciente
comercializou,
sem autorização dos órgãos competentes, botijão de gás liquefeito após tê-los furtado.

A Douta Magistrada consignou em sua decisão a gravidade da conduta do paciente e a maneira perspicaz que se utilizou para a prática dos crimes em comente, vez que estamos diante de vários crimes de furto, os quais foram praticados no período noturno, em que o paciente, utilizando-se de habilidade, rompeu obstáculo para a subtração dos bens, fato que indica a
alta potencialidade lesiva de sua conduta
, sendo necessário o acautelamento para a
garantia da ordem pública.

Vejo ainda que o paciente
ostenta extensa ficha criminal
(ID 130252693 fls. 47/48) e, se levar em consideração os crimes cometidos de forma reiterada pelo mesmo, em um curto período de tempo,
o risco de reiteração delitiva é patente
, a exigir a interferência do Estado, com o seu acautelamento.

Assim, cerificando-se que ele ostenta propensão a reiteração delitiva, autorizado está a sua manutenção no cárcere,
conforme preceitua o Enunciado Orientativo no 6 da TCCR/TJMT, ad litteram:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Desta Corte de Justiça destaco:

“(...) Inexiste constrangimento ilegal na monitoração eletrônica quando pautada na necessidade de evitar a reiteração delitiva, sobretudo diante das circunstâncias da prisão e do histórico criminal ostentado pelo paciente (...)”. (TJMT- N.U 1009590-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE
21/06/2022
).

Desenhado esse quadro que se amolda, verifica-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva adstritos no art. 313 do CPP. Mais especificamente aquele previsto no inciso I, vez que somadas as penas pelos crimes aos quais o paciente está sendo acusado, estas
ultrapassam,
e muito, o patamar de 4 anos (inc. I).

Forte nesses argumentos,
não
se constata a inexistência dos pressupostos e requisitos presentes nos art. 312 e 312, ambos do CPP propaladas na inicial.

2.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Continuando, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade

(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

Aliás, este, é o caso dos autos, porquanto a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.

Além disso, esclarece-se que, para o decreto da prisão preventiva, de natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade, como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, mas tão somente de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal.

Por isso contentam-se com indícios suficientes de autoria e provas da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não haver “
ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço
” (RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 18/12/2020).

3.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

Por fim, é necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do Paciente
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(
STJ - AgRg no RHC: 151571 BA 2021/0250693-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”. A propósito:

“(...) 4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada (...)”. (N.U 1021380-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 29/01/2022).

4.

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Prosseguindo, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida,
descabe
cogitar-se o estabelecimento de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
(HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 26.3.2021).

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório se afigura como

o
único
instrumento capaz de tutelar a ordem pública, é de todo
inviável
promover a restituição do
pretendido
status libertatis
ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares mais brandas.

Diante dessas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem

de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
Lucas Arrais dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022